Tribunal: CARF
Processo: 10950.720410/2012-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.720410/2012-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.493 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de novembro de 2020
Recorrente
BRUNO DAL PRÁ CAMPANO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
NULIDADE. LANÇAMENTO.
Estando devidamente circunstanciado no lançamento fiscal as razões de fato e
de direito que o lastreiam, e não verificado cerceamento de defesa, não há
motivos para decretação de sua nulidade.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos os valores creditados em conta
de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO. SÚMULA CARF No 2.
Quando o questionamento da multa de ofício se atém à matéria de índole
constitucional, aplica-se a Súmula CARF no 2: "O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.720410/2012-37
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.493 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.720410/2012-37

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Curitiba (PR) - DRJ/CTA, que julgou procedente lançamento de
Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) relativo ao exercício 2008, decorrente da apuração de
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada (fls.
19/26).
O contribuinte impugnou a exigência (fls. 111/118), a qual foi mantida no
julgamento de primeiro grau, sendo exarado o acórdão (fls. 121/129) que teve a seguinte ementa:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS
RECURSOS. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
regularmente intimado, não comprove a origem dos recursos. Para essa finalidade, os
créditos/depósitos devem ser analisados de maneira individualizada e a comprovação da
origem dos recursos deve ser feita por meio de documentação hábil e idônea.
DESCRIÇÃO DOS FATOS. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. INOCORRÊNCIA DE
NULIDADE
Não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa, quando o lançamento
contém descrição pormenorizada dos fatos apurados e indicação correta dos dispositivos
legais aplicados.
MULTA DE OFÍCIO. EFEITO DE CONFISCO. AUSÊNCIA.
Não há que se falar em efeito de confisco com relação à multa aplicada de 75%
devidamente prevista no artigo 44 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
O contribuinte interpôs recurso voluntário em 13/09/2013 (fls. 134/150), nos
termos a seguir sintetizados, e que serão detalhados, no que necessário, na fundamentação do
voto:
- nulidade do auto de infração, por ilegalidade do lançamento por presunção e
cerceamento do direito de defesa;
- nulidade do acórdão recorrido, por cerceamento do direito de defesa;
- ilegalidade da autuação decorrente de extratos bancários, conforme Súmula no
182 do antigo TFR, bem como pela ausência de exteriorização da riqueza;
- efeito confiscatório da multa aplicada, devendo ser limitada a 20%;
Além do exposto, requer:
- a intimação no endereço do procurador;
- o afastamento da Taxa Selic; e
- “a concessão de prazo para realização de perícia e avaliação, para comprovar o
real valor da terra nua, eis que tal ato não foi efetivado em primeiro grau administrativo, a
despeito de requerimento da Recorrente”.
É o relatório.
Voto
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.493 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.720410/2012-37

Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Registro, de início, que resta precluso e sem pertinência com a lide versada nos
presentes autos, o pedido de perícia formulado para “avaliação da terra nua”.
É evidente que tal pleito está relacionado à outra autuação tendo sido transposto
equivocadamente para a peça em comento, motivo pelo qual deve ser prontamente rejeitado.
Quanto à solicitação de envio de “correspondências, notificações e intimações
relativas ao processo” para o escritório profissional do procurador Dr. Sidney Samuel
Meneguetti, OAB/PR no 34.234, o Decreto no 70.2356/72 não prevê tal possibilidade.
Ademais tal matéria já foi objeto de Súmula deste CARF, de observância
obrigatória nos julgamentos desta instância, no seguinte sentido:
Súmula CARF no 110: No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Em relação à nulidade da autuação decorrente de presunção fiscal, por ilegalidade
no procedimento.
Não há que se cogitar de falta de motivação da autuação; os fundamentos de fato e
de direito estão devidamente circunstanciados no TVF de fls. 27/33, devendo ser ponderado que
a infração combatida foi apurada tendo como base legal o art. 42 da Lei no 9.430/96, sendo que
desde o início da vigência desse preceito a existência de depósitos bancários sem comprovação
da origem, após a regular intimação do sujeito passivo, passou a constituir hipótese legal de
omissão de rendimentos e ou/receita.
Portanto, cabe ao Fisco demonstrar a existência de depósitos bancários de origem
não comprovada para que se presuma, até prova em contrário, a cargo do contribuinte, a
ocorrência de omissão de rendimentos. Trata-se de presunção legal relativa, bastando assim que
a autoridade lançadora comprove o fato definido em lei como necessário e suficiente ao
estabelecimento da presunção, para que fique evidenciada a referida omissão, e o consequente
fato gerador do imposto de renda pessoa física, a despeito do entendimento em sentido diverso
trazido na peça recursal.
E apesar de não haver previsão legal para que a justificação da origem se dê com
coincidência de datas e valores, o § 3o do art. 42 da Lei no 9.430/96 exige que a comprovação
demandada aconteça de maneira individualizada.
Destarte, intimado o recorrente a comprovar a origem dos recursos
depositados/creditados, devidamente discriminados pela fiscalização, e não se desincumbindo
desse ônus probatório que lhe foi legalmente transferido, ficou caracterizada a omissão de
rendimentos.
Quanto à alegação de que a tributação deveria ter sido realizada na pessoa jurídica
e não na pessoa física do recorrente, também não procede.
Vejamos.
O contribuinte explica que foi ‘orientado’ pela fiscalização para que constituísse
pessoa jurídica com o Sr. Paulo Guilherme Paes Peron, em decorrência da existência de
sociedade de fato, tendo sido lavrado auto de infração contra tal pessoa jurídica (Processo
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.493 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.720410/2012-37

Administrativo 10950.720480/2012-95), que teria considerado toda a movimentação bancária
como dali oriunda.
Da leitura do Termo de Verificação Fiscal (TVF) (fl. 28), extrai-se que:
(...) Em documento datado de 24.05.2011 o contribuinte apresentou os extratos
bancários da conta corrente 1.286-6 do Banco Sicoob – Paranavaí-Pr., declarando que a
esta conta bancária abrigava a movimentação de uma “sociedade de fato” havida em
comum com o Sr. Paulo Guilherme Paes Peron e qual sociedade exercia a atividade de
comércio atacadista de álcool carburante. Assim sendo, a movimentação desta conta
bancária passou a ser objeto de um novo procedimento fiscal instaurado sob no
0910500.2012.0004-6, e da conta corrente no 500.108-0, agência 0083, junto ao Banco
Bradesco SA, informando que esta conta abrigava a movimentação de suas atividades
particulares. (...)
Portanto, não procede a afirmação do contribuinte de que os depósitos bancários
da conta corrente junto ao Banco Bradesco, objeto da autuação ora contestada, sejam
pertencentes à pessoa jurídica; com efeito, o próprio sujeito passivo prestou informação em
sentido contrário à fiscalização (doc. de fls. 3/7). Ademais, não foram carreados quaisquer
documentos contábeis/escrituração, muito menos documentos fiscais, que atestassem a narrativa
de que a conta-corrente em apreço fosse usada para a movimentação de pessoa jurídica.
Também não procede a alegação de cerceamento de defesa, sob fundamento de
que não recebeu todos os documentos que compõem o auto de infração.
Apesar de afirmar que “no AI a fiscalização remete a documentos fiscais, dossiês,
informações de juízo, nomes, etc,... o Recorrente somente recebeu cópia da peça acusatória e
relatório, com alguns extratos, mas não recebeu todos os documentos que a compõem (...)” (fl.
137), conforme fl. 30 do TVF, os documentos que integram o AI são: os Termos (de Início do
Procedimento Fiscal, de Continuidade do Procedimento Fiscal e de Intimação Fiscal no 02), a
Correspondência do contribuinte datada de 24/05/2011, os Extratos Bancários do Banco
Bradesco e Planilha de créditos extraída dos dados da conta corrente junto ao Banco Bradesco.
Conclui-se que são todos documentos que o próprio contribuinte teve ciência
durante o procedimento fiscal ou foram por ele fornecidos, não ficando demonstrado
cerceamento do seu direito de defesa.
Quanto à nulidade do acórdão recorrido, alega que houve cerceamento de defesa
pela negativa de realização de perícia, bem como pela falta de cotejo com a autuação referente ao
Processo no 10950.720480/2012-95.
Não procedem as aduções do contribuinte.
Veja-se que caberia ao recorrente demonstrar que no processo a que se refere
(cujo número foi por ele equivocadamente informado em sua peça impugnatória) está a tributar
os mesmos depósitos que foram examinados pelo Fisco nos presentes autos, ou ainda apontar
quais provas contidas no processo no 10950.720480/2012-95 poderiam vir em prol de suas
razões, o que não aconteceu. Também a alegação de que a fiscalização determinou a constituição
de pessoa jurídica deve ser rejeitada de pronto, por não haver sido juntada prova nos autos de tal
feito, e, repita-se, por caber ao interessado demonstrar, para cada depósito encontrado na conta
bancária em relevo, que o valor ali encontrado se refere a movimentação de pessoa jurídica, o
que não se verificou na espécie.
E o pedido genérico de perícia e/ou diligência junto às distribuidoras e postos de
combustíveis, restou negado, de forma fundamentada, no acórdão recorrido, vide fl. 129. Nessa
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.493 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.720410/2012-37

esteira, impende frisar que no recurso voluntário o interessado reitera pedido do gênero, mais
uma vez, sem especificar claramente o intento ao qual tais providências se destinariam,
merecendo ser destacado, ainda, que diligências e perícias não se prestam a carrear
documentação cujo ônus de coligir ao processo é do contribuinte.
Restam portanto sem suporte fático os pedidos de nulidade formulados, devendo
ser reparado, por oportuno, que não se verifica no particular qualquer das hipóteses ensejadoras
da decretação de nulidade do lançamento consignadas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972,
havendo sido todos os atos do procedimento lavrados por autoridade competente, sem qualquer
prejuízo ao direito de defesa do contribuinte, que recorre de seus termos evidenciando pleno
conhecimento das exigências que lhe são imputadas.
No mérito, o sujeito passivo alega ilegalidade do lançamento baseado em extratos
bancários por suposta ausência de demonstração de sinais de riqueza, bem como afronta à
Súmula no 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos (TFR). Cita jurisprudência do CARF
nesse sentido.
Cabe esclarecer que o STJ vem reiteradamente afastando, forte nas Lei no
8.021/90 e no 9.430/96, e na LC no 105/01, a aplicação da Súmula TFR no 182 nos casos em que
tenha havido regular processo administrativo e conferida oportunidade ao contribuinte de
comprovar a origem dos depósitos bancários, como ocorreu na espécie. Não socorrem o
recorrente, portanto, os antigos precedentes colacionados na peça recursal.
Por seu turno a Súmula CARF no 26 consolida o entendimento deste órgão quando
à desnecessidade da comprovação do consumo da renda:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Registre-se, ainda, que a alegação do caráter confiscatório da multa não prospera,
por ingressar tal argumento na trilha da suposta inconstitucionalidade de seu suporte legal, o art.
44 da Lei no 9.430/96, o que atrai a incidência no caso do art. 26-A do Decreto no 70.235/72, e da
Súmula CARF no 2, esta por força do art. 72 do RICARF:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Por fim, quanto à suposta ilegalidade da Selic, registre-se que a incidência de
juros de mora, face ao inadimplemento do tributo no prazo de regência, dá-se por força de
expressa previsão legal contida nos arts. 13 da Lei no 9.065/95, e 61, § 3o, da Lei no 9.430/96,
sendo irrelevante qualquer conjetura acerca do aspecto volitivo da conduta da contribuinte para
sua aplicação.
Não bastasse, a matéria já foi sumulada pelo CARF, valendo trazer à colação o
enunciado em referência:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.493 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.720410/2012-37

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital